Tribunal: TCU
Processo: 025.366/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 93/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.366/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Vinicius Saettini (XXX.412.468-XX); Gabriel Machado de Oliveira (XXX.702.658-XX); Joao Luiz Avanco (XXX.642.178-XX); Luisa Emanuela Biseo Henriques (XXX.120.478-XX); Maira Fassoni Ribeiro (XXX.666.378-XX); Nathalia de Paula Doyle Maia (XXX.462.787-XX); Priscila Gadelha Cazolari (XXX.212.522-XX); Vanessa Munhoz Bitelman (XXX.504.158-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.